Tribunal: TJSP
Processo: 0003479-15.2010.8.26.0272
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000530013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0003479-15.2010.8.26.0272/50000, da Comarca de Itapira, em que é
embargante MILTON PEDRO PEREIRA, Interessados LEANDRO APARECIDO
MARTINS DE SOUZA e PABLO LEANDRO CORREA, é embargado COLENDA
12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE
ALMEIDA.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
VICO MAÑAS
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0003479-15.2010.8.26.0272/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Criminal no 0003479-15.2010.8.26.0272/50000
Embargante: Milton Pedro Pereira
Interessados: Leandro Aparecido Martins de Souza e Pablo Leandro Correa
Embargado: Colenda 12a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Itapira
Voto no 40.573
Embargos de declaração – alegação de contradição –
fixação de regime prisional – inocorrência - rejeição
Milton Pedro Pereira opõe embargos de declaração
alegando contradição no v. acórdão de fls. 1069/1074, uma vez que,
estipulada pena corporal inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, estipulado
o regime inicial semiaberto, embora fizesse jus ao aberto, nos termos do
art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
O recurso, contudo, não comporta acolhimento.
Inexiste a contradição apontada. O art. 33, § 3o, do
Código Penal, determina que a escolha do regime inicial de cumprimento
de pena “far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59” do
estatuto repressivo. Dentre eles, figuram os antecedentes do sentenciado.
Diante disso, embora a quantidade de sanção imposta
autorizasse a fixação do regime aberto, a concessão do equipamento
prisional mais brando foi obstaculizada pela má antecedência do acusado
(fl. 639 Processo no 345/2003 e fl. 887), circunstância mencionada na
decisão quando da fixação das penas-base.
Consigne-se que contradição haveria se os mesmos
fatores levados em conta para o acréscimo de um sexto nas básicas
fossem desprezados na estipulação do regime prisional.
Importante reiterar que, na hipótese, os maus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0003479-15.2010.8.26.0272/50000 -Voto no
3
antecedentes, e não a reincidência, influenciou na escolha do regime
prisional, com fulcro em expressa previsão legal. Ausente a agravante no
caso, ao revés do ventilado pelo embargante.
Igualmente ao contrário do sustentado pelo réu, as
condenações invocadas a título de má antecedência não “se deram há bem
mais de 05 anos”. Como expressamente referido no aresto, os documentos
são “relativos a condenações definitivas posteriores por fatos anteriores ao
furto” tratado nestes autos.
Em suma, inexiste o vício apontado.
Frente ao exposto, rejeitam-se os embargos.
VICO MAÑAS
Relator